Tribunal: TJDFT
Processo: 0737388-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737388-23.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SELMA BARBOSA DE LIMA RECORRIDO: CENTRO AUTOMOTIVO RESTAURA CAR LTDA, LETICIA VIEIRA AGUIAR, EUCLIDES LEITE REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ACIDENTE EM RAMPA DE ACESSO A OFICINA MECÂNICA. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. LUCROS CESSANTES. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA DA RÉ PROVIDA. I – Caso em exame 1. A ação - Ação indenizatória em razão de acidente sofrido na rampa de acesso a oficina mecânica, ocasionado por substâncias oleosas no local, resultando em fratura na tíbia e fíbula da perna direita da autora. 2. Decisão anterior - A sentença reconheceu a culpa concorrente e fixou indenizações por danos morais, estéticos e materiais e julgou improcedente o pedido a reparação de lucros cessantes. II – Questões em discussão 3. As questões a serem dirimidas são: (i) examinar se houve culpa exclusiva da empresa-ré no acidente, em caso positivo, reavaliar a condenação aos valores indenizatórios a que foi condenada; (ii) examinar pedido de condenação ao ressarcimento pelos lucros cessantes; e (iii) quanto ao recurso adesivo interposto pela ré, julgar se os valores relativos à compensação pelos danos morais e estéticos a são proporcionais e adequados. III - Razões de decidir 4. A responsabilidade da empresa-ré, art. 14 do CDC, é objetiva e ficou demonstrado que não adotou as precauções necessárias ao manter substâncias oleosas na rampa de acesso, contribuindo para o acidente. 5. Demonstrada a participação da autora no nexo causal, que, ao utilizar voluntariamente a rampa de acesso destinada a veículos em vez da escada exclusiva para pedestres, também contribuiu para o resultado danoso. A indenização, portanto, deve ser mitigada proporcionalmente. 6. Improcedente o pedido de lucros cessantes em razão da precariedade da prova, documentos ilegíveis. 7. A capacidade econômica da empresa-ré deve ser considerada na fixação da indenização, especialmente por se tratar de pequena empresa, atendendo à função compensatória e pedagógica sem causar desequilíbrio financeiro à empresa. IV - Dispositivo 8. Recursos conhecidos. Apelação da autora desprovida e apelação adesiva da ré provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 12, § 3o, inciso III, e 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 186, 402, 927 e 949, todos do Código Civil, sustentando ser devido o reconhecimento da responsabilidade civil da parte recorrida pelos danos causados e sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, ao argumento de que teria sido demonstrada a culpa exclusiva pelos prejuízos experimentados. Pugna pela revaloração da prova; b) artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CÁSSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 12, § 3o, inciso III, e 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 186, 402, 927 e 949, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CÁSSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024